Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739286-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. TÍTULO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE DEBÊNTURES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. LEI N. 11.079/2004. EXECUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. FINANCIAMENTO. OPCIONAL. CONTRATO DE COLIGAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS CONTRATOS. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, "a", DO CPC. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO AO RESSARCIMENTO. DECISÃO DO TCDF. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUSCUMBÊNCIA. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. APLICAÇÃO. ART. 85, §8o, DO CPC. TEMAS 1.076 DO STJ E 1.255 DO STF. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a apresentação de fundamentos de seu inconformismo, destacando os pontos na sentença que lhe causam gravame e justifica a reforma ou anulação do julgado. Comprovado nos autos que a parte apontou os fundamentos da sentença objeto de impugnação, afasta-se a ofensa ao referido princípio. 2. A concessão administrativa especial realizada para fins de parceria público-privada, preconizada pela Lei n. 11.079/2004, possui como característica, na hipótese de construção de obra pública, a responsabilidade exclusiva da concessionária na captação de recursos, os quais podem ser próprios ou mediante financiamento. Se a empresa optou por constituir mútuo mediante a emissão de debêntures não pode alegar a exceção do contrato não cumprido por não ter recebido as parcelas relacionados ao investimento do ente público, haja vista a autonomia do contrato bancário realizado com a instituição financeira. 3. Não são coligados os contratos de concessão de serviço público com prévia construção de obra e o contrato de financiamento bancário mediante emissão de debêntures, uma vez que não se encontram em relação de dependência, e em razão do regime jurídico do contrato de concessão administrativa, fundado na busca do interesse público e sua supremacia, o que é incompatível com as bases do contrato bancário, fundado na autonomia da vontade e o equilíbrio entre as partes contratantes, ainda que realizado no formato de contrato de adesão. 4. A hipótese de suspensão do processo fundada na prejudicialidade externa exige a demonstração dos pressupostos previstos no art. 313, V, "a", do CPC, o que não se vislumbra na hipótese, especialmente porque a ação resolutória não foi ajuizada em desfavor da instituição financeira, parte contratada do contrato de financiamento em análise. 5. Ainda que haja o reconhecimento oficial por parte do Governador do Distrito Federal e a existência de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal do direito ao ressarcimento dos prejuízos em favor da empresa concessionária em razão da mora inconteste do ente concedente, não retira do credor financiador o direito ao ajuizamento da ação executiva, ainda que existissem, antes da judicialização, tratativas das partes envolvidas na solução das pendências contratuais de forma extrajudicial. 6. Utiliza-se o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC, pois ao analisar os pressupostos previstos no §2o do mesmo artigo, verifica-se que se trata de ação sem complexidade, de tramitação célere, com zelo profissional compatível com a demanda, não podendo, dessa forma, extrapolar a finalidade de remunerar de forma digna o causídico vencedor da demanda, sob pena de produção indevida de crédito milionário em demanda singela e ordinariamente comum na realidade forense. Tal conclusão não ofende o fixado no Tema 1.076 do STJ, haja vista o distinguishing do caso e a orientação decorrente da afetação de recurso especial vinculada a fixação de tese no Tema 1.255 do STF, o qual traduz a ideia da aplicação da equidade para evitar a fixação de honorários em valores exorbitantes. 7. Deu-se provimento parcial ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 927, inciso III, ambos do CPC, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade deve ocorrer de forma excepcional, nas estritas hipóteses determinadas em lei. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedentes do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, 97 e 133, todos da Constituição Federal, aduzindo ter havido malferimento dos princípios da separação de poderes, da legalidade e da indispensabilidade da advocacia na administração da Justiça por parte da turma julgadora, diante da não aplicação das diretrizes legais referentes à fixação de honorários advocatícios. Requer, ao final, em ambos os reclamos, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Luiz Carlos Sturzenegger, OAB/DF 1.942-A, Rodrigo de Oliveira Kaufmann, OAB/DF 23.866, Marina de Mello Cerqueira Zarur, OAB/DF 37.453, e Gabriela Leite Farias, OAB/DF 34.060. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente (ID 67901456), submeto-o à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1462427 AgR-segundo, relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 21/10/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031